Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. CORRETORA DE SEGUROS. CADEIA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE.
1. A solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor. Assim, o artigo 7o, parágrafo único, do diploma consumerista preceitua que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
2. Em se tratando de cadeia de fornecimento de consumo, mostra-se inócua a tentativa de transferência de responsabilidade à uma empresa, exclusivamente, pois a culpa de qualquer uma delas atrai a responsabilidade de ambas. Nesse sentido, a corretora de seguros de saúde possui responsabilidade por falhas na prestação do serviço.
3. Recurso conhecido e desprovido.